Tribunal: TJSP
Processo: 1015197-54.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para manutenção de plano de saúde e condenação ao pagamento de valor dobrado por cobrança indevida. A autora busca reparação por danos morais devido a falhas no serviço prestado pela operadora de saúde, que resultaram em cobranças indevidas

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para manutenção de plano de saúde e condenação ao pagamento de valor dobrado por cobrança indevida. A autora busca reparação por danos morais devido a falhas no serviço prestado pela operadora de saúde, que resultaram em cobranças indevidas e suspensão do plano.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão das falhas cometidas pela operadora de saúde, que resultaram em transtornos e suspensão indevida do serviço.

III. Razões de Decidir. A operadora de saúde cometeu sucessivas falhas, incluindo cobranças indevidas e suspensão do plano, expondo a autora a transtornos excessivos. A situação ultrapassa os meros aborrecimentos, configurando dano moral que merece reparação, considerando a condição de saúde da autora.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviço de plano de saúde que resulta em suspensão indevida e cobranças indevidas enseja reparação por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.